Tribunal: TJSP
Processo: 1012384-70.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de prestação de contas – Alimentos aos filhos menores – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Ausência de nulidade da sentença – Intimação do Ministério Público em primeira instância – Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça em sede recursal – Preliminar afastada – Ausência de configuração de má gestão da guardiã dos valores recebidos em nome dos filhos a título

Ementa:
Ação de prestação de contas – Alimentos aos filhos menores – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Ausência de nulidade da sentença – Intimação do Ministério Público em primeira instância – Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça em sede recursal – Preliminar afastada – Ausência de configuração de má gestão da guardiã dos valores recebidos em nome dos filhos a título de alimentos – Artigo 1.583, § 5o do Código Civil que deve ser interpretado de modo restritivo, exigindo demonstração de que a situação atinja concretamente a saúde física e psicológica ou a educação dos alimentados – Ônus da prova que lhe incumbia – Inteligência do Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.